Tribunal: TJDFT
Processo: 0733858-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733858-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: NAKIMA PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, uma vez que a liminar foi revogada. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do objeto. Prejudicado também os Embargos de Declaração. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator